Tribunal: TJSP
Processo: 0012774-27.2008.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Programador de produção – Lesões nos membros superiores – Dúvida quanto ao grau de comprometimento da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012774-27.2008.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado NIVALDO
DOS REIS GABRIEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.263
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0012774-27.2008.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ALESSANDRA LOPES SANTANA DE
MELLO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: NIVALDO DOS REIS GABRIEL
ACIDENTÁRIA Programador de produção Lesões
nos membros superiores Dúvida quanto ao grau de
comprometimento da capacidade laborativa e quanto
ao nexo causal/concausal Caso em que, convertido
o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu
pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo
causal/concausal

Improcedência
da
ação

Recursos autárquico e oficial providos.
A r. sentença de fls. 372/380, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Nivaldo dos Reis Gabriel,
condenando o INSS a converter os auxílios-doença previdenciários em seus
homônimos acidentários, bem como a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício a partir do primeiro dia subsequente à cessação do último
auxílio-doença (20/07/2007); mais abono anual; atualização monetária e juros
de mora de acordo com o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09; e honorários advocatícios de
10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, alega estar isento do recolhimento do preparo recursal.
No mais, sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
que a perícia médica constatou incapacidade laborativa parcial e temporária.
Entende que o laudo elaborado em ação trabalhista não pode servir de
elemento de prova do nexo causal. Aduz, ainda, que as lesões não se
enquadram nas hipóteses previstas nos Quadros nos 6 e 8 do Anexo III do
Decreto no 3.048/99, observando que elas não estão consolidadas.
Subsidiariamente, requer o seguinte: “a) correção das parcelas em atraso nos
termos da Legislação previdenciária vigente e cálculo do benefício em estrita
observância ao artigo 29 e 41 com alterações posteriores da LBPS (inclusive
quanto ao limite teto de salário-de-contribuição e de benefício); b) cessação do
auxílio-acidente na véspera de concessão de aposentadoria; c) DIB a partir da
cessação do benefício NB 530.529.993-0 (fls. 314/317) e, em relação à
conversão de B31 em B91, respeito à coisa julgada no JEF, bem como ao fato
gerador do auxílio-doença; d) juros nos moldes da Lei no 11.960/09 desde sua
vigência vez que a modulação dos efeitos das ADI's 4357 e 4425 pelo STF
restringiu-se à atualização de Precatórios e RPV's; e) Aplicação do artigo 104
do Regulamento da Previdência Social quanto ao cálculo da RMI (§ 1o) e
suspensão em caso de reabertura do auxílio doença (§ 6o pelo mesmo fato
gerador); f) Aplicação nos casos de auxílio doença e aposentadoria por
invalidez do disposto no artigo 101 da Lei 8.213/91” (fls. 401/402).
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo
ora considerado interposto recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Registre-se que a sentença anteriormente proferida (fls.
232/235) foi anulada pelo acórdão de fls. 328/330.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 418/421), veio
aos autos o laudo de fls. 434/439, seguido de manifestação do obreiro (fls.
443/448vo), permanecendo silente o INSS.
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que postula o autor a
conversão dos auxílios-doença previdenciários que recebeu em seus
homônimos acidentários, bem como a concessão de auxílio-acidente, sob a
alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
quadro de lesões nos membros superiores, males advindos das condições de
trabalho a que estava submetido na função de programador de produção.
É oportuno consignar que, em razão das lesões, o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de 04/01/2006 a
28/02/2006 (fls. 153), de 02/10/2006 a 20/07/2007 (fls. 156) e de 29/05/2008 a
29/06/2008 (fls. 154).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
insuficiente para a formação de convicção segura acerca do grau de
comprometimento da capacidade laborativa e do nexo causal/concausal entre
as moléstias diagnosticadas e as atividades desempenhadas pelo autor, pelas
razões aduzidas no acórdão de fls. 418/421, tendo o julgamento sido convertido
em diligência para a renovação da prova pericial.
Ocorre que o resultado da nova perícia foi desfavorável ao
obreiro.
Com efeito, realizados os exames pertinentes e efetuada
nova avaliação médica (fls. 434/439), constatou o perito que o autor “obteve
plena recuperação com o tratamento, posto que já não ostenta qualquer dano
funcional residual nos ombros, a ponto de justificar uma sequela de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade permanente de
maior esforço físico” (fls. 438).
Verificou o expert, a propósito, a ausência de cicatrizes
cirúrgicas, atrofias musculares, edema residual, sinais flogísticos locais,
crepitação, deformidades ou instabilidade articular, dor à palpação, limitação
funcional, alteração vascular e/ou neurológica e redução da força muscular de
preensão manual. Apontou que as manobras de Jobe e Neer resultaram
negativas, concluindo que “o autor não é portador de sequelas acidentárias nos
ombros passíveis de reparação acidentária” (fls. 438).
Além disso, afastou o perito o nexo causal/concausal,
asseverando a respeito que “o ombro doloroso do autor decorre de fatores de
cunho degenerativo e constitucional, como a sua elevada faixa etária, e a
existência de acrômio curvo, que anatomicamente promove um estreitamento
constitucional do túnel toraco subacromial, favorecendo o quadro de tendinite,
razão pela qual, o suplicante, mesmo afastado de 2003 a 2012 também
desenvolveu as mesmas lesões no ombro contra-lateral esquerdo, consoante
se depreende dos exames atualizados de RMN/USG que seguem em anexo”
(fls. 438).
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Anote-se, ainda, quanto ao laudo produzido em reclamação
trabalhista, que não há como se admitir prova emprestada de outro processo do
qual não participou o INSS.
Por fim, vale lembrar que a concessão do benefício
acidentário
depende
necessariamente
da
comprovação
do
nexo
causal/concausal entre a moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva
incapacidade profissional dela resultante. A falta de qualquer um desses
requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação infortunística.
Dentro desse quadro, é de rigor a inversão do resultado
para se decretar a improcedência da ação.
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos autárquico e oficial para decretar a improcedência da ação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital